Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Retifica-se o julgado para esclarecer que a condenação da Ré de pagar as diferenças vencidas nos últimos 05 (cinco) anos deve ter o acréscimo de correção monetária pelo índice oficial do INPC a contar dos vencimentos e os juros de 1% (um por cento) a partir da citação.
3. Complementa-se a decisão para expor que não houve a decadência do direito autoral, assim como é inaplicável o Tema no 943 do STJ, de modo que a condenação não afeta o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DA RÉ NÃO PROVIDOS.